Tribunal: TJSP
Processo: 1020557-17.2025.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários. Ação de inexigibilidade de crédito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
1. Preliminar de ausência de interesse processual afastada. Desnecessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial. Princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. Alegação do autor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários. Ação de inexigibilidade de crédito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes.
1. Preliminar de ausência de interesse processual afastada. Desnecessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial. Princípio da inafastabilidade da jurisdição.
2. Alegação do autor de refinanciamento unilateral de contrato de empréstimo consignado. Inocorrência. Mera cessão de crédito. Previsão contratual expressa, cuja autenticidade não é alvo de impugnação. Verificada a manutenção integral das condições originariamente pactuadas: valor, prazo, número e valor de parcelas e taxas, todos inalterados. Inexigibilidade do débito afastada.
3. Dano moral. Ilícito não caracterizado. Inexistente, portanto, o dever de indenizar.
4. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos descritos na inicial, condenando o autor no pagamento das verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Recurso do réu provido; prejudicado o recurso do autor.